Tribunal: TJSP
Processo: 0007605-51.2012.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação da instituição financeira. Aplicabilidade do CDC. Tarifa de Cadastro e emissão de boleto (TAC e TEC). Admissibilidade. Cobrança autorizada pela resolução CMN no 3.518/2007 e pela Circular BACEN no 3.371/2007. Matéria pacificada com a edição das Súmulas 566 e 567 do C.

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de revisão de contrato de arrendamento mercantil. Sentença de procedência parcial do pedido. Apelação da instituição financeira. Aplicabilidade do CDC. Tarifa de Cadastro e emissão de boleto (TAC e TEC). Admissibilidade. Cobrança autorizada pela resolução CMN no 3.518/2007 e pela Circular BACEN no 3.371/2007. Matéria pacificada com a edição das Súmulas 566 e 567 do C. STJ. Contrato firmado em 10/10/07. Cobrança dos custos de processamento. Possibilidade. Entendimento firmado pelo C. STJ quando do julgamento dos Temas 972 e 958. Ausência de abusividade. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.